Tribunal: TJDFT
Processo: 0008145-71.2003.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos etc. Diante do julgamento do RE 851.421 (Tema 817) pelo Supremo Tribunal Federal, que reconhecera a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, o Ministério Público do Distrito Federal, na derradeira petição que acostara aos autos, reconhecera que esta ação, cujo objeto, em suma, era a recuperação dos prejuízos causados ao erário Distrital, restara prejudicada, tendo em vista o reconhecimento da validade da remissão superveniente emanada da aludida lei local, que afeta e impacta diretamente o caso concreto sob exame. Alinhadas essas premissas afere-se que, de fato, ante o firmado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, a matéria alvo da controvérsia fora resolvida. Reconhecida a constitucionalidade da remissão concedida pela Lei 4.732/11, materializa fato superveniente prejudicial à pretensão ministerial, fazendo desaparecer a pretensão formulada, de ressarcimento de crédito de ICMS almejada. No caso, diante da inovação legal e jurisprudencial que incidem sobre o objeto da ação que promove o parquet, a Ação Civil Pública ajuizada não é mais adequada, pois, reforça-se, a remissão concedida pela Lei 4.732/2011 materializa fato superveniente prejudicial à pretensão ministerial. Fica patente, então a desnecessidade de pronunciamento judicial acerca do mérito em virtude da perda do objeto da lide e, consequentemente, o desaparecimento do interesse de agir do autor. Diante o exposto, julgo extinto este processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir e desaparecimento do seu objeto, com lastro no artigo 485, inciso VI, do NCPC (art. 267, inciso VI, do CPC/73). Sem custas e sem honorários advocatícios. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao juízo a quo para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator